Tribunal: TJDFT
Processo: 0714090-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714090-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: WALTER VILHENA VALIO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0711330-07.2025.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu tutela de urgência para determinar-lhe a autorização e o fornecimento do medicamento Rituximabe conforme prescrição médica no prazo de cinco (5) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id 229300814 dos autos originários). O ofício de id 73728677 noticia a prolação de sentença nos autos originários, em que o Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido formulado pelo agravado nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos originários. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator